Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-49.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELOIZA DELFINA LEITE - CPF: 161.825.611-49 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - PARCIAL ACOLHIMENTO - CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES JÁ RECONHECIDA NO ACÓRDÃO, PORÉM NÃO REFLETIDA NO DISPOSITIVO - NECESSIDADE DE AJUSTE - DEMAIS ALEGAÇÕES REJEITADAS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

2. Evidencia-se contradição quando o acórdão, em sua fundamentação, reconhece que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, afastando a devolução em dobro determinada em primeiro grau, mas mantém no dispositivo o desprovimento integral do recurso, sem refletir tal modificação.

3. A correção da contradição apontada não implica reexame do mérito da causa, mas apenas adequação entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, para que este reflita corretamente a conclusão alcançada pela Turma Julgadora.

4. Inexistem as demais omissões apontadas, pois as questões relativas ao valor da indenização por danos morais e à compensação de valores foram devidamente analisadas, ainda que implicitamente, quando mantida a sentença nos seus demais aspectos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível no 1006226-49.2022.8.11.0002
, em desfavor de
ELOIZA DELFINA LEITE
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FRAUDE IDENTIFICADA POR PERÍCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com a autora, determinando a devolução dos valores descontados e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo que deu causa aos descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou comprovação da contratação regular, tampouco documento assinado pela autora ou outro elemento idôneo que evidencie sua anuência.

4. Laudo pericial confirmou que a assinatura atribuída à autora não partiu de seu punho, evidenciando fraude na formalização do contrato.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração da inexistência de defeito, o que não se comprovou nos autos.

6. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, por ausência de prova de má-fé.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do titular, configuram afronta à dignidade, ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando há impugnação específica e perícia que atesta fraude, autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução dos valores descontados.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do titular, geram dano moral indenizável.”

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese:

1) Omissão quanto à análise da desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais, afirmando que o valor de R$ 9.000,00 não condiz com a jurisprudência, citando precedentes que fixaram valor em R$ 2.000,00;

2) Contradição no acórdão que, embora tenha entendido pela restituição na forma simples, afastando a devolução em dobro determinada na sentença, manteve a negativa de provimento ao recurso, quando deveria ter constado como "parcialmente provido";

3) Omissão em relação ao pedido de compensação de valores, conforme tópico V do recurso do banco embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, com a redução do valor arbitrado a título de danos morais e autorização da compensação de valores.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta que inexistem os vícios apontados, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, analisando detidamente as alegações da parte embargante, verifico que assiste razão ao recorrente apenas quanto à contradição existente no acórdão embargado.

De fato, na fundamentação do julgado, esta Câmara expressamente reconheceu que "no caso em apreço, a repetição do indébito deve ser mantida na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese."

Contudo, no dispositivo do acórdão, constou que o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se "integralmente a r. sentença recorrida", quando, na verdade, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a devolução dos valores na forma simples, e não em dobro como originalmente fixado pelo juízo de primeiro grau.

Trata-se, portanto, de uma contradição interna do acórdão, que deve ser sanada para que haja coerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em verdade, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que é exatamente o caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Desse modo, os embargos declaratórios merecem acolhimento nesse ponto específico, para adequar o dispositivo do acórdão à sua fundamentação, consignando expressamente que a apelação foi parcialmente provida apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo-se a sentença em seus demais aspectos.

Quanto às demais alegações de omissão relativas ao valor da indenização por danos morais e ao pedido de compensação de valores, não assiste razão ao embargante.

No que concerne à suposta omissão sobre o quantum indenizatório, o acórdão embargado, ao manter a sentença nesse ponto, implicitamente reconheceu a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado em primeiro grau, não havendo necessidade de fundamentação específica sobre esse aspecto. Os precedentes citados pelo embargante, que fixaram indenização em valor inferior, não vinculam esta Corte, tratando-se de mera divergência jurisprudencial.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No tocante ao pedido de compensação de valores, também não se verifica omissão a ser sanada. Uma vez reconhecida a inexistência do contrato e comprovada a fraude por perícia grafotécnica, não há que se falar em compensação de valores, pois tal pretensão contraria a própria declaração de inexistência do negócio jurídico e a constatação de fraude. Além disso, não há prova nos autos de que os valores do empréstimo fraudulento tenham sido efetivamente disponibilizados à autora ou por ela utilizados.

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para sanar a contradição apontada, alterando o dispositivo do acórdão embargado para constar que o recurso de apelação foi
PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, e não em dobro, mantendo-se a sentença em seus demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025